Tribunal: TJMT
Processo: 1025344-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025344-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDEE
Agravante : HENDER ULISSES DA SILVA
Agravada : GABRIELA MARQUES CORASSA
Número do Protocolo : 1025344-85.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENDER ULISSES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessos da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Guarda e Alimentos” (Número Único 1021531-44.2020.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por GABRIELA MARQUES CORASSA, deferiu a guarda da criança Haysha Marques Vae em favor da agravada, que é irmã da menor, e fixou alimentos provisórios em favor da menor no valor de 10% de seus vencimentos (cf. Id. no 68185464).
O agravante expõe que é de Tenente-Coronel da Polícia Militar de Mato Grosso, atualmente lotado no Comando Regional de Poconé/MT, e que a criança estava morando na casa da avó materna, mas, ainda assim, o pai e a filha passavam todos os finais de semanas juntos.
Alega que, ao contrário do que a agravada afirma, ela nunca exerceu a guarda de Haysha, e não possui condições para isso, até porque ela, agravada, mora de favor na casa da avó materna, juntamente com a criança.
Diz, também, que o interesse da agravada é puramente financeiro, já que ela está desempregada, e, por ter atingido a maioridade, parou de receber a pensão por morte de sua genitora.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e o pedido da autora indeferido; de imediato, requer a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. no 68185460).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A agravada afirma na inicial que, após a morte da mãe de Haysha, a guarda da criança foi formalmente concedida ao agravante, porém, na prática, “a guarda de fato sempre foi exercida pela Requerente, sua irmã mais velha”, até porque o agravante não mora na mesma cidade, o que sempre dificultou a obtenção de autorizações e assinaturas para as atividades da criança, daí porque pediu a concessão da antecipação de tutela, “para conceder a guarda unilateral da menor à Requerente, (...) obrigando-se o Requerido ao pagamento de alimentos provisórios no importe de 10% dos seus rendimentos” (cf. Id. n. 68185461).
O pedido da autora foi deferido, porque, segundo o magistrado, “as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial (fornecem) elementos suficientes para a concessão do pleito liminar” (cf. Id. n. 68185464).
Pois bem, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá lhe causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso presente, quanto aos alimentos, o agravante não nega que possua capacidade de arcar com a prestação fixada, e nem alega que a filha não precise dos alimentos; a argumentação recursal praticamente se mantém alheia ao problema da real configuração do binômio capacidade/necessidade, que foi deplorada pelo agravante porque, na visão dele, a real intenção da agravada, com a obtenção da guarda da criança, é o desfruto dos alimentos devidos a esta.
De todo modo, estando o caso ainda no seu alvorecer, é incontroverso que a Haysha está na companhia da agravada desde o falecimento de sua genitora, estando ambas abrigadas sob o mesmo teto da avó materna, e, por outro lado, que o agravado passa a maior parte do tempo em outra cidade em razão da sua profissão, ou seja, a decisão agravada se limitou a regularizar provisoriamente a situação fática já estabelecida quanto aos cuidados necessários à menor, o que não impede que o agravante continue visitando a filha nos finais de semana.
Portanto, não vejo em que medida a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis à parte agravante, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito buscado caso mantida a decisão até ulterior julgamento do mérito recursal.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Após, remetam-se os autos para o MP.
Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator